Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-37.2023.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-37.2023.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), JESUINO CRUZ ARRUDA - CPF: 171.575.791-20 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO INDETERMINADO PARA ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que afastou multa por protelatórios, readequou a sucumbência e manteve a condenação à entrega do título
de propriedade
ao autor. A embargante aponta omissão e erro material na análise da cláusula
que previa a entrega
“oportunamente”, alegando que não se trata de condição puramente potestativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se omissão ou erro material no acórdão que qualificou como puramente potestativa a cláusula que previa a entrega futura do título de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula e concluiu que a previsão de entrega “oportunamente” do título configura condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil.

4.
A alegação de entraves administrativos foi afastada diante da ausência de previsão contratual sobre condicionantes externas e da inércia da embargante por mais de vinte anos.

5.
A interpretação da cláusula observou os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, sem omissão ou erro material.

6.
O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A mera discordância com a interpretação adotada pelo colegiado não configura omissão, contradição ou erro material, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito.
2.
A interpretação de cláusula contratual com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato, ainda que contrarie a tese da parte, não constitui erro material sanável por embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 122.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás contra o acórdão
de id.
316074879, que deu parcial provimento à apelação cível, afastando a multa por embargos protelatórios e readequando a distribuição da sucumbência, mantendo os demais termos da sentença de origem que reconheceu a obrigação de entrega de título de propriedade ao autor.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro material. Alega que a cláusula contratual que previa a entrega “oportunamente” do título de propriedade não configuraria condição puramente potestativa, mas sim termo incerto condicionado a trâmites administrativos externos ao seu arbítrio. Argumenta que o julgado deixou de considerar os inúmeros entraves burocráticos enfrentados junto ao INCRA e outros órgãos públicos, que justificariam a demora.

Afirma, ainda, que a cláusula não submete o cumprimento da obrigação exclusivamente à sua vontade, invocando jurisprudência para reforçar a tese de validade de condições meramente potestativas.
Prequestiona
expressamente os dispositivos legais pertinentes para fins de interposição de eventual recurso especial.

O embargado, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos
embargos de declaração
, afirmando que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, inclusive a discussão sobre cláusulas potestativas. Argumenta que a embargante permaneceu inerte por mais de duas décadas sem promover as diligências necessárias para a regularização, não podendo agora justificar a demora sob alegação de entraves administrativos. Sustenta, assim, a inexistência de vícios de omissão, contradição ou erro material e requer a condenação da embargante por litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

Reitera a embargante

fundamentos já analisados no acórdão, ao sustentar omissão e erro material na interpretação da cláusula que previa a entrega “oportunamente” do título. Alega tratar-se de prazo incerto, vinculado a trâmites administrativos alheios à sua vontade, e que o acórdão teria desconsiderado entraves junto ao INCRA e outros órgãos.

Tais
alegações não prosperam
, pois, o
acórdão embargado examinou de forma expressa a cláusula contratual, concluindo que a estipulação de entrega futura e indeterminada de título de propriedade caracteriza condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil, por submeter o cumprimento da obrigação ao exclusivo arbítrio da devedora.

Ressaltou-se, ademais, que a embargante permaneceu inerte por mais de vinte anos, sem promover providências mínimas à regularização fundiária, de modo que não se trata de prazo incerto, mas de inadimplemento contratual.

Não há omissão a ser suprida, pois o colegiado apreciou a tese de que a demora decorreria de fatores externos, afastando-a expressamente ao consignar que a cláusula não fazia qualquer referência a condicionantes administrativas ou a atos de terceiros que legitimassem a postergação indefinida da titulação.

Também não há erro material, já que a interpretação do termo “oportunamente” foi devidamente realizada à luz da boa-fé objetiva e da
razoabilidade
, e não como simples equívoco redacional.

A tentativa de atribuir nova interpretação à cláusula, agora sob a tese de que se trata de termo incerto ou condição
não puramente
potestativa, revela inconformismo com a conclusão do colegiado. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da premissa jurídica firmada no
julgamento.
n

Por fim, cabe destacar que a embargante invoca o prequestionamento para futura interposição de recurso especial. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer prejuízo à parte quanto ao atendimento da exigência formal de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025